Tribunal: TJDFT
Processo: 0735565-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735565-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDICK DE CALDAS BRAGA AGRAVADO: ALFREDO SABINO DE OLIVEIRA, AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Valdick de Caldas Braga pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado. Para tanto, alega que o presente caso se trata de pedido de penhora salarial para satisfação de verba honorária sucumbencial. Acrescenta que o posicionamento do colendo STJ permite tal constrição, desde que respeitado um limite mínimo que garanta a subsistência digna do executado e de sua família. Aponta que o Tema Repetitivo 1153 trata dos honorários advocatícios de sucumbência, discutindo se estão inseridos ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC. Destaca que o decote de dez por cento (10%) na remuneração líquida do executado, de R$ 7.936,86 (sete mil e novecentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos), não afetará sua subsistência, nem lhe imporá qualquer privação, mas atenderá à efetividade da execução. Requer o deferimento do efeito suspensivo. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar integralmente o decisum recorrido. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à exequente caso não tenha seu crédito satisfeito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Como se sabe, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal, conforme disposição expressa do art. 833, inciso IV, do CPC. Ademais, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos é absolutamente impenhorável, a teor do art. 833, inciso X, do CPC. In casu, conforme se extrai da análise dos autos, os valores em que se pretende à penhora online são referentes à percepção de remuneração salarial. Ademais, inexiste prova de que o recorrido receba mais de cinquenta (50) salários-mínimos. Logo, tudo está a indicar que a referida verba não pode ser constrita. Com efeito, o episódio narrado e os documentos trazidos aos autos não autorizam, desde logo, a conclusão de que deve haver a penhora do salário do agravado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator